Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-67.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000323-67.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL COSME BRAGA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL COSME BRAGA SANTOS, ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS, PRISCILLA ALMONDE DE BEM NASCIMENTO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍ
DIO
QUALIFICADO
. (ART.
12
1
,
INCS. I, IV E V

TODOS DO
CP
). CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE R$
5
.000,00 (
C
INCO
MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE
ANTE A
EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NA DEFESA DO TRIBUNAL DO JÚRI. GRUPO ITINERANTE QUE OBJETIVA PRIORITARIAMENTE PROMOVER A DEFESA EM PLENÁRIO E EM COMARCAS QUE NÃO POSSUEM DEFENSORIA PÚBLICA. CORRETA DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PARA ATUAR NA PRIMEIRA FASE DO JÚRI.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS.
IM
POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASO SIMILARES. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS BALIZADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA SEÇÃO ESTADUAL DESPROVIDA DE FORÇA VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC (RECURSO REPETITIVO – TEMA 984). CARÁTER REFERENCIAL DA TABELA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E
PARCIAL

PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
ITANHÉM
/BA, Dr.
RENAN MAIA RANGEL DA SILVA
, que
pronunciou o acusado
como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca
, sendo fixada a obrigação de o Estado da Bahia a pagar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

2.
Em que pese o apelante ter, inicialmente, alegado a inobservância do tema repetitivo 984 do STJ, em verdade, não é questão preliminar e será analisada no mérito recursal.

3.
No que concerne à alegação de que a nomeação de defensor dativa teria sido inadequada em razão da existência de Grupo Especializado

criado pela Defensoria Pública para a defesa no Tribunal do Júri, não assiste razão ao Estado da Bahia. Da leitura da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, depreende-se que o
“
Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri tem por objetivo potencializar a atuação da Defensoria Pública na defesa em plenário”.
Portanto, não se mostra infundada a designação de Defensor Dativo para atuar na primeira fase do júri.

Preliminar rejeitada.

4.
Com efeito, a
condenação em honorários para o defensor dativo deu-se em sentença penal na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, vale ressaltar que há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deverá suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5. Quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, e sendo nomeado ao acusado defensor dativo, em decorrência da necessidade de defesa técnica, exatamente como no caso dos fólios, cabe a este o direito à remuneração pelo trabalho prestado, desde que comprovado nos autos o labor desempenhado durante o processo, hipótese em que fará jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, sendo competente o juízo criminal para a estipulação de tais valores.

6.
Não m
erece acolhimento o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, vez que o montante estipulado se mostra proporcional. Com efeito, os honorários deverão ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, levando em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para o seu serviço, consoante dispõe o art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

7. Destaque-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 984, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

8. Em tal diapasão, verifica-se que a Tabela de Honorários da OAB – Seção Bahia possui natureza informativa e orientadora, sem caráter cogente, sendo que o seu caráter sugestivo e referencial ganha especial enfoque quando se trata de defensores dativos, não se igualando com os valores a serem cobrados por advogados regularmente constituídos, por meio de contratos firmados entre particulares e regidos sobre o princípio da livre iniciativa.

9.
V
erifica-se que o montante total fixado se compatibiliza com os vetores de prudência e razoabilidade, relativos à complexidade da causa e os atos processuais realizados pelo causídico, motivo pelo que se faz necessária sua
manutenção
.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO,
IM
PROVI
D
O.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000323-67.2023.8.05.0123
, proveniente da Comarca de
Itanhém
/BA, em que figuram, como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,

RAFAEL COSME BRAGA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, E REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, .

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04